Tribunal: TJDFT
Processo: 0728169-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728169-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA KYOKO TOKUNAGA SUZUKI, RODRIGO TOSHIO SUZUKI, MARCELO MASSAO SUZUKI, FABIO YUKIO SUZUKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIDIA KYOKO TOKUNAGA SUZUKI e OUTROS contra a decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0730534-76.2021.8.07.0001, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor de uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 101849819, origem). Nas razões (ID 20080977), narram que a demanda originária trata de liquidação provisória da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, na qual restou reconhecido que o índice de correção monetária aplicável no mês de março/90 foi o BTNF no percentual de 41,28% e não 84,32%, condenando o agravado na devolução do indébito com responsabilidade solidária da União Federal e do Banco Central. Sustentam a ausência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central, pois o fato de terem sido condenados solidariamente na ACP não priva de eficácia jurídica o artigo 275 do Código Civil, o qual confere aos agravantes, na condição de credores, o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, ainda que se trate de obrigação solidária. Defendem a incompetência absoluta da Justiça Federal, pois trata-se de competência ratione personae, isto é, seus litigantes são os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, dentre os quais não se incluem as sociedades de economia mista. Com tais argumentos, requerem seja antecipada a tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito perante a 25a Vara Cível de Brasília. No mérito, sua confirmação. Preparo realizado (ID 28687663). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma de decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, resta demonstrada a plausibilidade do direito dos agravantes Esta Corte tem entendido que, tendo os agravantes ingressado com o cumprimento de sentença apenas em desfavor do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não há que se falar em obrigatoriedade da participação da União ou do Banco Central no polo passivo. Ademais, tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do que estatui o art. 275 do Código Civil. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELOS EXEQUENTES. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL EM DETRIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DA PESSOA. ROL TAXATIVO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar o cumprimento provisório e individual de título judicial proveniente de ação civil pública que tramitou perante a Justiça Federal (processo no 94.008514-1), sabendo-se que, a despeito da condenação solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil, optaram os exequentes em demandar apenas o Banco do Brasil S/A. 2. Não há prevenção do Juízo que proferiu sentença genérica em ação coletiva, afastando-se nessa hipótese, por conseguinte, a incidência do disposto no art. 516, II, do NCPC. 3. No caso dos autos, a sentença genérica exequenda, substituída por acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, foi proferida por um Juízo da Justiça Comum Federal, qual seja, 3a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo em vista a presença, no polo passivo da ação civil pública, da União e do Banco Central, além do Banco do Brasil S/A. 4. A condenação dos réus da ação coletiva em comento se deu de forma solidária, tendo optado a parte exequente, ora agravante, em ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 5. A faculdade exercida pelos agravantes decorre, a toda evidência, do que estatui o art. 275 do Código Civil. 6. Sobre a competência para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, foi editada o enunciado 556 do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". 7. Especificamente no tocante ao Banco do Brasil, o enunciado 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial, verbis: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 8. Em harmonia com o referido entendimento e consentâneo com a disposição contida no art. 45, §3o, do NCPC, o enunciado 224 do Colendo Superior Tribunal de Justiça já dispunha que, verbis: "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito". 9. A presença exclusiva do Banco do Brasil no polo passivo da demanda não faz incidir o art. 109 da Constituição Federal, que é elemento determinante e que não admite substituição por qualquer outra norma do ordenamento jurídico para a fixação da competência absoluta, ou seja, mesmo pelo art. 516, II, do NCPC. 10. Dada a peculiaridade das sentenças genéricas proferidas em ações coletivas, assumiu-se o risco da pulverização de execuções individuais em Juízos diversos daquele que proferiu a sentença, sem que, com isso, evidencie-se tumulto ou dificuldades processuais insuperáveis. 11. A eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do coobrigado, ora agravado, em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie. 12. Caso se verifique, no curso da execução, a indispensável necessidade de intervenção da União ou do Banco Central do Brasil, nenhum empecilho haverá para a remessa dos autos à justiça competente, em atenção à disciplina legal contida no art. 45 do NCPC. 13. Recurso conhecido e provido para fixar a competência do Juízo de origem para processar o feito. (Acórdão n.1096425, 07015664420188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presente, pois, a plausibilidade do direito. Por fim, a remessa do processo à Justiça Federal antes do julgamento do presente agravo pode ensejar a adoção de atos inúteis, em flagrante prejuízo ao processo, diante da possibilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida para que os autos aguardem na origem o julgamento do mérito do presente agravo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator